Tribunal: TJPA
Processo: 0812422-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812422-74.2023.8.14.0301

APELANTE: ECEL - ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO PRELIMINAR DE VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por comercializadora de energia elétrica, na qual se postulou a condenação da parte ré ao pagamento de cláusula penal e indenização por danos materiais decorrentes de alegado inadimplemento de contrato preliminar de venda de energia elétrica. A sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos, sob fundamento de inadimplemento primário da autora, quebra da confiança e inexigibilidade da cláusula penal. A apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, em razão da supressão das fases de saneamento e instrução, sem apreciação de pedido expresso de produção de prova oral, além de alegar deficiência de fundamentação, requerendo a cassação da sentença ou sua reforma integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença de improcedência, sem prévio saneamento do feito, sem apreciação fundamentada do requerimento de produção probatória e sem anúncio de julgamento antecipado, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, reconhecido o vício processual, impõe-se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem, ficando prejudicada a análise das demais questões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 355, 357, 369, 9º e 10 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide exige observância do contraditório substancial, com prévia definição acerca da suficiência da instrução, apreciação dos requerimentos probatórios e respeito à vedação de decisão surpresa.
4. A parte autora requereu expressamente, desde a petição inicial, a produção de prova por todos os meios admitidos em direito, inclusive depoimento pessoal, prova testemunhal, documental complementar e pericial, sem que o juízo de origem tenha proferido decisão de saneamento, delimitado questões controvertidas ou apreciado fundamentadamente a pertinência das provas requeridas.
5. A sentença de improcedência baseou-se, inclusive, em premissas fáticas relativas à quebra de confiança e à descoberta superveniente de condutas atribuídas à autora, circunstâncias cuja adequada verificação demandaria instrução probatória, o que evidencia prejuízo processual concreto.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a configuração de cerceamento de defesa quando há indeferimento ou omissão quanto à produção de provas oportunamente requeridas e, simultaneamente, julgamento desfavorável por insuficiência probatória (STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO).
7. A ausência de saneamento regular e de pronunciamento judicial sobre a atividade probatória caracteriza error in procedendo, impondo a nulidade da sentença para restabelecimento da regularidade procedimental, com retorno à origem para apreciação fundamentada dos pedidos probatórios e regular instrução, se necessária.
8. Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que proceda ao saneamento do feito, aprecie fundamentadamente o pedido de produção de provas formulado na petição inicial e, sendo o caso, realize regular instrução processual, com posterior prolação de nova sentença.

Tese de julgamento:

1. A prolação de sentença de mérito sem prévio saneamento, sem apreciação fundamentada de requerimento probatório oportunamente formulado e sem observância do contraditório substancial configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

2. Reconhecido o cerceamento de defesa por supressão de fase processual obrigatória, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 355, 357 e 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29/11/2022, DJe 01/12/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001990-12.2018.8.14.0040, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e o Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Origem: 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Apelação Cível Nº: 0812422-74.2023.8.14.0301

Apelante: ECEL - Elétron Comercializadora de Energia S.A.

Apelada: Líder Comércio e Indústria Ltda.

Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ECEL - ELÉTRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em desfavor de LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., a qual julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, a parte autora ECEL - ELÉTRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. narrou que, em 24 de janeiro de 2022, as partes firmaram negócio jurídico mediante o aceite, pela empresa requerida
Líder Comércio e Indústria Ltda
, da denominada “Proposta Vinculante de Venda de Energia Elétrica”, a viger no período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2027, no valor total de R$ 121.653.696,00 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais).

Sustentou que a referida proposta, qualificada como contrato preliminar, estipulava expressamente, em caso de não assinatura do instrumento contratual definitivo, a incidência de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do negócio, totalizando R$ 36.496.108,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e oito reais).

Aduziu que, após a aceitação da proposta, a Apelada teria adotado comportamento protelatório, culminando na recusa em assinar o instrumento contratual definitivo, sob a alegação de onerosidade excessiva decorrente da queda no preço da energia no mercado livre.

Pugnou, ao final, pela condenação da Apelada ao pagamento (i) da multa contratual no valor de R$ 36.496.108,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e oito reais), com correção monetária e juros legais; e (ii) de indenização pelos danos materiais sofridos, a serem liquidados em fase própria.

Requereu, expressamente, a produção de prova por todos os meios admitidos em direito, especialmente o depoimento pessoal do representante legal da parte adversa, a oitiva de testemunhas, exames, novos documentos e perícias.

O juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar com fulcro no art. 300 do CPC/2015.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação, arguindo, em síntese, que: (a) a Apelante incorrera em inadimplemento primário, ao descumprir o prazo de 10 (dez) dias úteis estipulado para o envio da minuta contratual, o que afastaria a força vinculante da proposta; (b) houve quebra da confiança em razão da descoberta, no curso das tratativas, de que a empresa, em contratos pretéritos, agiria de forma desleal, manipulando o fornecimento de energia incentivada para limitar os ressarcimentos devidos a título de Re-TUSD; (c) a alteração no cenário econômico, com a queda dos preços da energia, tornara a contratação excessivamente onerosa; e (d) a cláusula penal seria nula, por abusiva.

Sobreveio réplica a contestação.

Em sequência, sem qualquer pronunciamento judicial acerca do pedido de produção de provas formulado na petição inicial, foi proferida
sentença genérica
que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados.

Transcrevo a
sentença
id. 33283942:

O(S) AUTOR(ES), via advogado, ajuizou A AÇÃO ORDINÁRIA contra O(S) RÉU(S), todos qualificados nos autos, pelos fundamentos de fato e Direito e com os pedidos constantes na inicial.

Inicial, fl. / id do sistema

Citação, fl. / id do sistema .

Fase da contestação, fl. / id do sistema.

FUNDAMENTAÇÃO.

Fundamentos de fato e de Direito.

A análise individualizada e concreta dos diversos elementos de prova e convicção, no caso concreto, leva, de forma natural, porém segura e induvidosa, a concluir que, ao menos para o que se requer nesta fase nesta os referidos elementos provém suporte sólido.

Os documentos e elementos juntados são insuficientes para provar obrigação válida, não prescrita e vigente.

Pelos elementos colhidos, não há como ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso verificar e, ao depois, decretar a procedência do pedido.

Por palavras outras, verifico que não procedem a argumentação fática, bem assim, como a jurídica do autor. Este deve alegar e provar o dever do réu. Não se desincumbiu adequadamente, do referido ônus.

Por outra parte, verifico que o demandado se desincumbiu a contento de provar fato, impeditivo, modificativo, extintivo, isto é, obstativo do Direito do autor. Na contestação, o réu, refuta a argumentação do autor.

O réu carreia provas robustas e de diversos tipo, naipe e quilate.

O autor, por seu turno, ;não se desincumbe do ônus de provar os fatos e o direito que alega

DISPOSITIVO

Posto isto,

Declaro inexistir, na terminologia de Giuseppe Chiovenda, o direito concreto alegado pelo autor, sendo, destarte, infundada a demanda, e, por isso, no concreto conceito de Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti, inexistente a ação. Com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC, arts. 485, 487 e dispositivos condizentes, JULGO IMPROCEDENTE a demanda.

Custas pelo autor.

Arquivar e dar baixa.

P.R.I.C.

Local, data e assinatura constantes do sistema.

Belém /PA, 8 de julho de 2025.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Despacho tornando sem efeito a sentença por erro de lançamento no sistema.

Inconformado o autor interpôs EMBARGOS de DECLARAÇÃO contra a sentença alegando omissão por não individualizar quaisquer peculiaridades do caso concreto ou dialogar com os fundamentos verberados pelas partes desde a fase postulatória do processo.

Em seguida o juiz proferiu nova SENTENÇA:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 413, 422 e 475 do Código Civil, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, por entender que a recusa da Demandada em assinar o contrato definitivo foi justificada pelo inadimplemento primário da Autora e pela subsequente quebra da confiança e da boa-fé objetiva, sendo a cláusula penal manifestamente excessiva e, portanto, inexigível. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a Demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da matéria e o trabalho realizado.”

Inconformada, a Apelante
ECEL - Elétron Comercializadora de Energia S.A.
interpôs o presente apelo, alegando preliminar de cerceamento de defesa, pela supressão das fases de saneamento e instrução, com indeferimento implícito do pedido expresso de produção de prova oral formulado na petição inicial; e ausência de fundamentação suficiente da sentença (art. 489, § 1º, II e IV, do Código de Processo Civil).

No mérito, sustenta a força obrigatória do contrato preliminar, a prorrogação tácita do prazo de envio da minuta, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão por força do art. 421-A, II, do Código Civil, a validade da cláusula penal e o dever da Apelada de indenizar os danos materiais.

Pugna, ao final, pela cassação ou pela reforma da sentença, com a procedência integral da demanda.

LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
apresentou
contrarrazões s
ustentando que a própria ECEL foi responsável pelo fracasso da contratação, pois enviou a minuta do contrato definitivo com mais de um mês de atraso em relação ao prazo previsto na proposta, perdendo, assim, sua força vinculante. Argumenta ainda que a ECEL violou a boa-fé objetiva ao agir sem transparência em contratos anteriores, o que gerou quebra de confiança e justificou a recusa da Líder em celebrar o negócio.

Também defende a validade da sentença, afasta alegações de nulidade, cerceamento de defesa e falta de fundamentação, e afirma que a multa contratual de cerca de
R$ 36,5 milhões
é manifestamente excessiva e geraria enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o
desprovimento da apelação
e a manutenção integral da sentença de improcedência.

Em petição de ID 36478487 a Apelante pleiteou a retirada de pauta da sessão virtual para inclusão na sessão presencial, em virtude do pedido de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Da análise dos autos, extrai-se que a autora/Apelante, em sua petição inicial, formulou pedido expresso de produção de prova por todos os meios admitidos em direito, especialmente o depoimento pessoal do representante legal da Apelada, a oitiva de testemunhas, exames, novos documentos e perícias - requerimento renovado no recurso de apelação ora em exame.

Não obstante, o douto Juízo a quo, após o encerramento da fase postulatória, que se resumiu à apresentação da inicial, indeferimento da tutela provisória, apresentação da contestação e da réplica, e após prolatou sentença de improcedência sem proferir decisão de saneamento, sem apreciar o requerimento probatório formulado pela Apelante e sem oportunizar o anúncio do julgamento antecipado, em desconformidade com os arts. 355 e 357 do Código de Processo Civil.

A omissão configura vício processual de natureza grave.

O art. 357 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a fase de saneamento e organização do processo, impõe ao juiz o dever de resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito e, sendo o caso, designar audiência de instrução e julgamento.

Tais providências constituem garantia do contraditório substancial e da paridade de armas entre os litigantes, na conformidade do art. 7º do Código de Processo Civil e do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso, a sentença foi proferida sem que a Apelante tivesse qualquer oportunidade de saber sobre quais fatos recairia a atividade probatória, como seria distribuído o ônus da prova ou se as provas requeridas seriam ou não admitidas.

O salto direto da apresentação da réplica ao julgamento de mérito, sem decisão de saneamento e sem qualquer manifestação sobre o pedido probatório, configura supressão de fase processual obrigatória, com prejuízo direto à parte que viu sua pretensão julgada improcedente.

A circunstância é agravada pelo fato de que a sentença recorrida ancorou-se, em parte, na premissa fática segundo a qual a Apelada teria, no curso das tratativas, descoberto fatos relativos à manipulação do Re-TUSD pela Apelante, qualificando tal descoberta como “circunstância nova e grave que altera fundamentalmente a base do negócio” e como motivo justo e suficiente para a recusa na celebração do contrato definitivo.

Ocorre que tal premissa fática diz respeito a estado subjetivo - quando, como e em que circunstâncias a Apelada teria efetivamente tomado conhecimento da alegada manipulação - cuja configuração reclamaria, em rigor, dilação probatória que jamais foi oportunizada à Apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juízo indefere a produção de prova oportunamente requerida pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas, conforme se vê do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. (...) 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. 5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe 01/12/2022)

No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência dos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO PELA PARTE AUTORA - NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, alegando cerceamento de defesa devido à supressão de produção de prova. II. Questão em Discussão. Consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de análise do pedido de produção de prova testemunhal. III. Razões de Decidir. Anulação da sentença por cerceamento de defesa, pois a não manifestação judicial acerca do pedido de produção de provas violou o direito ao contraditório e à ampla defesa. IV. Dispositivo e Tese. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos de produção de prova. (TJSP, Apelação Cível 1031820-03.2022.8.26.0405, Relator Desembargador Mário Chiuvite Júnior, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 21/01/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Grupo Educacional Ideal contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida por Haissan Farias Khattar, representado por Marineide Farias Paraense, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do alegado rebaixamento escolar do autor e ausência de vaga disponível no 1º ano do ensino fundamental. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de despacho saneador, e, no mérito, defende a ausência de danos materiais e morais comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Acolher a preliminar de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou despacho saneador, gerando cerceamento de defesa. (ii) Verificar a adequação da condenação por danos materiais e morais, considerando a suposta ausência de prova dos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, alega-se cerceamento de defesa, pois, após a apresentação das provas pretendidas pelas partes, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem prévio despacho saneador ou comunicação às partes, frustrando a possibilidade de produção de provas relevantes para a instrução do processo.

4. O Código de Processo Civil assegura o direito das partes de empregar todos os meios necessários para comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 369 /CPC). Além disso, o julgamento antecipado da lide sem aviso prévio às partes configura violação ao princípio do contraditório e pode ensejar nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de despacho saneador e o julgamento antecipado da lide, sem observância do princípio da não surpresa, caracterizam cerceamento de defesa, o que leva à anulação da sentença proferida e ao retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de 1º grau para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio ou despacho saneador, viola o princípio da não surpresa e configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I e II, e 369.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-CE, Apelação Cível 00857822320068060001, Rel. Durval Aires Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 10/03/2020.

· TJ-SE, Apelação Cível 00440675020188250001, Rel. Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 16/12/2019.

· TJ-MG, Apelação Cível 10071140052615001, Rel. Geraldo Augusto, j. 28/05/2019.

· TJ-PA, Apelação Cível 00001495720148140125, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/12/2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00626081820158140301 23071849, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO Nº 0001990-12.2018.8.14.0040 APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO APELADO: ROSILENE DA CONCEICAO SANTOS ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada a quo sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação da parte autora para se manifestar por meio de réplica à contestação, nos termos do art. 473, § 1º, CPC, nem houve intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se nítido o error in procedendo. II- Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de cerceamento de defesa. III- Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC. IV- Isto posto, sendo manifesta a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e havendo necessidade de verificar os pedidos da contestação, impõe-se anular a sentença por error in procedendo e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito. V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001990-12.2018.8.14.0040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

As situações descritas nos arestos acima alinham-se, em sua estrutura essencial, à hipótese dos presentes autos: pedido de prova oral formulado oportunamente na petição inicial; ausência de qualquer pronunciamento judicial sobre o requerimento probatório; julgamento antecipado da lide; e sentença desfavorável à parte autora, fundada parcialmente em premissas fáticas cuja configuração demandaria instrução.

Nessa linha, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para que se proceda ao saneamento do feito, à apreciação fundamentada do pedido probatório formulado pela Apelante e, sendo o caso, à instrução processual, com posterior prolação de nova sentença.

Por fim, registro que o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, ora reconhecida, prejudica a análise do mérito recursal, cuja análise resta inviabilizada enquanto não restabelecida a regularidade do procedimento de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO à apelação para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, ANULAR a sentença recorrida e DETERMINAR o retorno dos autos à origem, a fim de que o douto Juízo a quo proceda ao saneamento do feito, aprecie fundamentadamente o pedido probatório formulado na petição inicial e, sendo o caso, conduza a regular instrução processual, com posterior prolação de nova sentença.

Resta prejudicado o exame das demais preliminares e do mérito recursal.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026